Tribunal: TJDFT
Processo: 0706271-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROMESSA DE ENTREGA DO VEÍCULO LIVRE E DESEMBARAÇADO. POSTERIOR PERDA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA O CREDOR FIDUCIÁRIO. EVICÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO DOS VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS PELA COMPRADORA. CABIMENTO.
1. Por evicção entende-se a perda total ou parcial da posse ou propriedade de um bem em favor de um terceiro, por força de determinação judicial ou administrativa, em decorrência de circunstância preexistente à celebração do negócio jurídico.
1.1. De acordo com os artigos 447 e 450 do Código Civil, em se tratando de contratos onerosos, o alienante responde pela evicção, devendo ser assegurado ao adquirente prejudicado pela perda da posse ou da propriedade do bem o direito ao ressarcimento do preço ou das quantias pagas.
2. Observado que, no contrato de compra e venda do veículo, o vendedor se comprometeu a entregar o bem ao adquirente livre e desembaraçado, a despeito de se encontrar alienado fiduciariamente, a posterior busca e apreensão do automóvel, a ensejar a consolidação da posse plena e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, caracteriza hipótese de evicção.
2.1. Tendo em vista que, no caso concreto, houve perda da posse do veículo adquirido pela autora, em decorrência de busca e apreensão promovida pela credora fiduciária, deve ser reconhecido em seu favor o direito ao ressarcimento dos valores efetivamente pagos pela compra do bem, na forma prevista no artigo 450 do Código Civil.
3. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.